Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715373-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR DE FOLCO RECORRIDO: VANESSA FASSHEBER LOBÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. VÍCIOS INSANÁVEIS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. CONTRADITÓRIO. OMISSÃO E INDICAÇÃO EQUIVOCADA DE BENS PARTILHÁVEIS. REGULAR INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Anulatória de partilha, sob o fundamento de violação ao princípio do contraditório e de existência de vícios insanáveis na ação de inventário no 0009068-77.2015.8.07.0001. 2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou o autor ao pagamento das despesas processuais. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar a existência de vícios insanáveis na ação de inventário a autorizar a anulação da partilha homologada por sentença, por erro na quantificação dos semoventes na Fazenda Soberana, ausência de comprovação do recolhimento do ITCMD, omissão quanto à indenização por servidão de passagem na Fazenda Soberana e avaliação equivocada do capital social da empresa IVF Construtora e Incorporadora Ltda. III – Razões de decidir 4. O autor foi regularmente citado nos autos da ação de inventário, constituiu Advogados para representá-lo, e o suposto defeito na prestação dos serviços advocatícios não configura violação ao princípio do contraditório. 5. As questões relativas à quantificação dos semoventes e à indenização por servidão de passagem em Fazenda, ao recolhimento prévio do ITCMD e à avaliação do capital social de empresa deveriam ter sido suscitadas nos autos da ação de inventário pelo autor, quando regularmente intimado a se manifestar, o que não ocorreu, por isso não configurada a alegada existência de vícios insanáveis no processo sucessório por supostas omissão e indicação equivocada de bens partilháveis. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando omissão e deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a não-participação do recorrente nos atos processuais essenciais à partilha implica ofensa ao contraditório; c) artigo 966 do CPC, sustentando a possibilidade de desconstituição da sentença homologatória da partilha, diante dos vícios processuais indicados; d) artigo 494, inciso I, do CPC, afirmando erro material na quantidade de bens partilhados, mesmo diante de prova nesse sentido; e) artigos 1.784 e 2.015, ambos do Código Civil, porquanto a exclusão de bem integrante do acervo hereditário (indenização por servidão de passagem) da partilha ofende o princípio da universalidade da herança; f) artigo 550 do Código Civil, pois as cotas sociais partilhadas apresentam valores fictícios e capital social não integralizado, o que compromete a veracidade do acervo partilhado; g) artigo 192 do Código Tributário Nacional, pois a homologação da partilha, no caso, se deu sem comprovação de quitação ou garantia do ITCMD. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 996 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. O especial não merece trânsito, ainda, quanto à tese de violação aos artigos 9o, 10, ambos do CPC, pois infirmar os fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “improcede a alegação do apelante-autor de que suprimido o contraditório nos autos da ação de inventário, pois, regularmente intimado dos atos processuais, não se manifestou.” (ID 70211897, item 19 do voto relator), é providência que demanda o reexame de elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual forma, não dão azo ao seguimento do recurso as teses de ofensa aos artigos 494, inciso I, do CPC, 550, 1.784 e 2.015, estes do Código Civil, e 192 do CTN, pois a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou a regularidade do procedimento sucessório, inclusive quanto à questão tributária, fazendo constar, verbis: “Desse modo, as questões relativas à quantificação dos semoventes e à indenização por servidão de passagem na Fazenda Soberana, bem como à avaliação do capital social da empresa IVF Construtora e Incorporadora Ltda., deveriam ter sido suscitadas nos autos da ação de inventário pelo apelante-autor, quando regularmente intimado a se manifestar, o que não ocorreu, por isso não configurada a alegada existência de vícios insanáveis no processo sucessório. (...) No que tange ao recolhimento do ITCMD, a r. sentença homologatória da partilha foi expressa ao condicionar a expedição do formal de partilha à quitação do tributo, conforme autoriza o parágrafo único do art. 654 do CPC: “A existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido”.” (ID 70211897, itens 22 e 23 do voto relator). Rever fundamentos dessa natureza é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, ficando atraído o veto do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012